Tribunal: TJMT
Processo: 1015411-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015411-25.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), ADAO BARBOSA DA SILVA - CPF: 022.468.551-10 (AUTOR), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REU), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR..

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA SENTENÇA DA AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – ERRO DE FATO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE UMA DAS ÁREAS DE INVALIDEZ – EQUÍVOCO NA ANÁLISE DO LAUDO PERICIAL – INVALIDEZ COMPROVADA NOS AUTOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

Evidenciado nos autos que a parte lesionou duas áreas do corpo, as quais ocasionaram invalidez parcial completa e outra parcial incompleta, é devida a condenação ao pagamento do seguro DPVAT para as duas regiões afetadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020